Tribunal: TJBA
Processo: 8004597-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004597-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLOBO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO PEINADO PIOTTO

APELADO: GAMA OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Globo Engenharia Ltda. em razão da sentença que julgou procedente pedido de cobrança movido por Gama Oliveira Engenharia Ltda., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 101.097,11 (cento e um mil e noventa e sete reais e onze centavos) referente a serviços de engenharia prestados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade da Apelada para postular cobrança de serviços; (ii) saber se existe incompetência territorial do juízo de Salvador; (iii) saber se ocorreu nulidade da citação postal; e (iv) saber se restou comprovada a existência de contrato direto entre as partes e o respectivo inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A citação postal mostrou-se válida à luz da Teoria da Aparência, tendo sido entregue no endereço da matriz constante no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, com Aviso de Recebimento devidamente assinado e identificado.

4. Distribuída a ação quando a Apelante ainda mantinha filial ativa nesta Capital, não há que se falar em incompetência territorial do Juízo sentenciante.

5. A legitimidade da Apelada restou demonstrada pela prova documental, que revela a formação e execução de contrato diretamente entre as partes, incluindo propostas comerciais, memoriais técnicos assinados por prepostos da Apelante e correspondências eletrônicas tratando de detalhes dos projetos.

6. O pagamento parcial espontâneo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) efetuado pela Apelante diretamente à Apelada constitui inequívoco reconhecimento do vínculo jurídico e da obrigação pecuniária, tornando contraditória a tese de ausência de relação contratual direta.

7. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado diante da suficiência do acervo documental para fundamentar o convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial e testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 46, §1º, 238, 242, 355, I, 370 e 1.012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004597-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GLOBO ENGENHARIA LTDA e como apelada GAMA OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08